Tribunal: TJSP
Processo: 1500628-90.2024.8.26.0286
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de munição de uso permitido – Recursos defensivos – Sentença condenatória – Preliminares de nulidade por alegada quebra da cadeia de custódia e ausência de investigação formal – Não acolhimento – Fotografias extraídas de redes sociais dos próprios acusados, reconhecidas em juízo – Ausência de demonstração de

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de munição de uso permitido – Recursos defensivos – Sentença condenatória – Preliminares de nulidade por alegada quebra da cadeia de custódia e ausência de investigação formal – Não acolhimento – Fotografias extraídas de redes sociais dos próprios acusados, reconhecidas em juízo – Ausência de demonstração de prejuízo – Princípio do pas de nullité sans grief – Legalidade da atuação policial fundada em denúncias e diligências prévias, culminando em flagrante – Mérito – Absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Prova oral firme, coesa e harmônica – Depoimentos policiais válidos e corroborados pelos demais elementos probatórios – Dinâmica típica de tráfico evidenciada – Entorpecentes variados, fracionados e prontos para a venda – Intuito mercantil caracterizado – Associação para o tráfico configurada – Estabilidade e permanência demonstradas pela divisão de tarefas e atuação coordenada dos agentes, inclusive com participação de adolescente – Porte de munição – Crime de perigo abstrato – Irrelevância da quantidade ou ausência de arma de fogo – Inaplicabilidade do princípio da insignificância, sobretudo no contexto da traficância – Dosimetria – Penas-base corretamente fixadas acima do mínimo legal em razão da quantidade e natureza das drogas – Segunda fase – Reincidência reconhecida em relação a ambos os réus, com compensação com a menoridade relativa quanto a Luam – Terceira fase – Manutenção da majorante do art. 40, VI, da Lei no 11.343/06 – Participação de adolescente comprovada – Inaplicável o redutor do art. 33, §4o, da Lei de Drogas – Concurso material – Regime inicial fechado adequadamente fixado – Quantum da pena, reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis – Inviáveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o sursis – Recursos desprovidos.